Tribunal: TJMT
Processo: 1010849-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010849-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ERIC ALVES DO CARMO - CPF: 687.053.952-91 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ERIC ALVES DO CARMO - CPF: 687.053.952-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA GOMES DO PRADO - CPF: 934.282.601-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – IMPERTINÊNCIA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – HIPÓTESE DO ART. 310 DO CPP – HOMOLOGAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO – CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ATO –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO ESTADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE “GRUPO DE RISCO” – SUPOSTAS AGRESSÕES PRATICADAS PELOS POLICIAIS MILITARES – NÃO COMPROVAÇÃO – TESES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE CONFLITAM COM A VERSÃO DO BENEFICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – EVENTUAL AGRESSÃO QUE ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Incogitável a ilegalidade da decisão que, mesmo após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, ao receber o APF, o homologa e, no mesmo ato, converte a prisão em flagrante em preventiva, em conformidade com o art. 310 do CPP, por verificar a imprescindibilidade da constrição, especialmente na hipótese em que a autoridade policial apresentou substrato fático e jurídico para tanto, e, posteriormente, houve ciência do Ministério Público.

A possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, em virtude da pandemia da Covid-19, deve ser aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da enfermidade em questão, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc.
, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Quando se trata de indivíduo preso que não se enquadra em nenhuma dessas categorias, é inviável a concessão do benefício, sobretudo porque as medidas preventivas necessárias já foram adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para diminuir o risco de contágio entre a população carcerária.

Não é possível apurar a efetiva ocorrência de agressões físicas pelos policiais militares no bojo do
habeas corpus
, já que a matéria demanda aprofundada análise probatória, incompatível com a via eleita.

Eventual excesso dos agentes públicos, quando comprovado, acarreta a responsabilização dos servidores, não causando nulidade da posterior prisão preventiva nos casos em que o suposto ato ilícito se deu após a detenção legal do beneficiário em situação de flagrância delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eric Alves do Carmo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 19.3.2020, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal.

Aduz que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao Juízo de origem que, em análise do caso, sem que houvesse a manifestação prévia do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Assevera, no entanto, que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19, que alterou a redação do art. 311 do Código de Processo Penal, não mais se admite tal prática, pois a iniciativa do juiz foi vedada, não podendo haver decreto de prisão preventiva sem que haja provocação pela autoridade policial ou pelo
parquet
.

Sustenta, por outro lado, que a constrição seria ilegal diante da não realização da audiência de custódia e também em razão das agressões que teriam ocorrido no momento da prisão do beneficiário.

Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, inclusive com a revogação de prisões preventivas.

Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício (pp. 4-18, Id. 43246499).

Juntou os documentos de pp. 19-105, Id. 43253952.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 109-112, Id. 43393960.

A autoridade apontada como coatora prestou informações às pp. 118-119, Id. 44274577.

A Procuradoria-Geral de justiça, no parecer de pp. 122-136, Id. 44934970, opinou pelo
não conhecimento do
writ
e em caso de conhecimento, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalto que a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, aduzindo que os pleitos não foram submetidos ao magistrado de origem, motivo pelo qual haveria supressão de instância em caso de exame das teses defensivas pelo Tribunal de Justiça.

Entretanto, analisando detidamente a petição inicial e tudo o mais que os autos consta, entendo não assistir razão ao eminente Procurador de Justiça, pois a impetrante busca a reforma da
decisão proferida pelo próprio magistrado
de primeira instância, que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Conforme já citado no relatório, a impetrante busca inicialmente a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que esta teria sido decretada ilegalmente, de ofício, em desconformidade com a Lei n. 13.964/2019.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 19.3.2020, por suposto cometimento do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, praticado em horário noturno, uma vez que teria arrombado a porta de um estabelecimento comercial e da lá subtraído ao menos dois
notebooks
.

Consta que na manhã imediatamente subsequente à prática delitiva, os policiais militares, após identificar o agente pelas imagens registradas por uma câmera de segurança do estabelecimento, realizaram rondas e encontraram o beneficiário na via pública, momento em que foi preso em flagrante delito.

Na mesma data supracitada, a autoridade policial, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, além de fazer o registro do fato tido por delituoso, ressaltou estarem demonstradas a materialidade e a autoria delitivas em relação ao paciente.

Em passo seguinte, o Juízo de primeiro grau, ao receber o auto de prisão em flagrante, justificou a não realização da audiência de custódia na portaria conjunta n. 249/2020, na qual a presidência e a corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe que o referido ato processual não será realizado diante da situação excepcional decorrente da chamada pandemia da Covid-19.

Na mesma oportunidade, o magistrado converteu a prisão em flagrante do ora paciente em custódia preventiva, ao argumento de que
ele possui péssimos antecedentes criminais, respondendo a diversos processos e, inclusive, é reincidente em crime doloso
, tanto que no momento do crime estava cumprindo pena em regime diferente do fechado e
já era monitorado eletronicamente, cujo aparelho estava desligado no momento da abordagem
.

Assim, analisando a referida decisão, e após minuciosa análise da doutrina e da jurisprudência acerca do recentíssimo tema denominado “
Pacote Anticrime
”, concluo que não há nenhuma ilegalidade a ser sanada por esta egrégia Corte.

De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do art. 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício em qualquer das fases da persecução, cuja decretação da prisão depende de provocação “
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:

“
Após receber o auto de prisão em flagrante
, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público,
e, nessa audiência,

o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”
– destaquei.

Partindo desses pressupostos, entendo, ao menos por ora, que não se pode interpretar, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, especialmente na hipótese em que a autoridade policial apresentou substrato fático e jurídico para proceder à conversão do flagrante em preventiva do paciente.

Digo isso porque, nessa etapa, exigir a prévia vista ao
parquet
para tal finalidade, seria, além de protelar ainda mais a tramitação do feito, idealizar uma “
justiça perfeita
”, que desconsiderasse os percalços enfrentados pela Justiça brasileira, dentre os quais, o acúmulo de trabalho em mais de uma comarca por juízes, promotores e defensores.

Aliás, a tentativa de otimização desse procedimento e concentração de todos esses atos judiciais que resultassem na homologação do flagrante do preso e conversão de sua prisão em segregação preventiva (ou não), também foi objeto de alteração legislativa, positivada pela Lei n. 13.964/19, que fixou, no art. 310 do CPP, o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia,
“com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”
, sob pena de tornar a segregação ilegal.

Entretanto, tal dispositivo foi suspenso por decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, do Distrito Federal, na qual ressaltou que:

“(...)
Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país
, (...), bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país (...)” –
destaquei.

Não bastasse esse fato, atualmente as audiências de custódia encontram-se suspensas por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como medida de prevenção ao coronavírus, o que dificulta ainda mais o atendimento da garantia ora pleiteada pela impetrante nesta ação constitucional.

Outrossim, segundo a doutrina, apesar de aventada a tese de que, por consequência da alteração promovida pela Lei n. 13.964/19,
“o magistrado também não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou sem a representação da autoridade policial,
não é a posição que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça
”
(CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime, editora JusPodivm, Salvador, 2020, p. 244) – destaquei.

A propósito, faço referência à decisão liminar proferida recentemente no STJ,
HC
565218-AC, publicada em 11.3.2020, da lavra do Ministro Jorge Mussi, em que, ao menos em um caráter perfunctório, não verificou manifesta ilegalidade no acórdão impugnado que deliberou que:

“...apesar da alteração no artigo em comento (311 do CPP), inexiste qualquer modificação na situação em concreto do Paciente, eis que houve, in casu, a homologação da prisão flagrancial, e, após a verificação dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sua conversão em preventiva, vale dizer, momento bem anterior ao início da persecução penal...”.

Nesse sentido, também já decidiu esta egrégia Corte, conforme os seguintes ementários:

“...Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal,
o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva
.

Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício
, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar (...)”
(
HC
1001779-92.2020, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, julgado em 24.3.2020) – destaquei.

“...Nos termos do art. 310, inc. II, do CPP,
admite-se ao d. juiz a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem o prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial
, desde que verifique a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, sem que constitua qualquer ilegalidade...”
(
HC
1019021-98.2019, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJe 6.2.2020) – destaquei.

Noutro aspecto, nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional, cuja ciência, no caso em análise, é óbvia em razão do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, participação do Promotor de Justiça na audiência de instrução e julgamento e, inclusive, apresentação de alegações finais de forma oral. Vide consulta ao
site
do TJMT, código n. 706269.

Com essas considerações, afasto a ilegalidade da prisão provisória do paciente neste ponto.

Por outro lado, quanto aos requisitos da prisão preventiva, também não vejo nenhuma irregularidade no decreto prisional que, por certo, bem fundamentou a necessidade de manutenção da segregação provisória, à luz do disposto no art. 312 do CPP, já que o paciente é reincidente e responde a outros processos criminais.

Ademais, segundo a decisão, ele praticou o crime enquanto era monitorado eletronicamente em razão do aparente cumprimento de pena em regime aberto, pois ao ser abordado estava com um aparelho de monitoramento desligado, razão pela qual fica clara a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e para impedir que continue a delinquir.

Demais disso, encontrando-se devidamente justificada a necessidade da prisão cautelar, não se cogita a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes para o fim colimado.

Quanto à alegação de que a pandemia da Covid-19 em curso torna insustentável a permanência do paciente no cárcere, também não assiste razão à impetrante.

Ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta,
quantum
de pena aplicável, reincidência
etc.
), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado.

Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, moléstia de ímpar severidade.

O estabelecimento prisional não é um resort. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade
du jour
se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades.

Todavia, até este momento aparentemente não há notícia de incidência da covid-19 no estabelecimento prisional em que ele se encontra custodiado – em relação ao qual, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que nele se encontra certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pela pandemia amplamente divulgada nos meios de comunicação.

Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc.
, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

No presente caso, a impetrante não consignou que o paciente seja idoso ou tenha qualquer problema de saúde que o inclua nos chamados grupos de risco, limitando-se a postular a liberdade porque existiria o risco de contágio, raciocínio este que, se adotado, ocasionaria a liberdade de todos os presos existentes no Brasil, o que não se concebe.

Finalmente, embora a impetrante tenha postulado o reconhecimento da nulidade da prisão, diante das supostas agressões praticadas pelos policiais militares contra o paciente durante a abordagem, entendo que tal situação não ficou claramente demonstrada nos autos, demandando produção de provas, o que não é possível em sede de
habeas corpus
.

Nesse contexto, embora conste no exame de corpo de delito (pp. 54-57, Id. 43253952) que o beneficiário
“refere lesões no corpo”
e que foi observada a existência de
“equimose com escoriação no abdome, dorso e flancos bilaterais
”, ressalto que ele, ao ser interrogado em sede policial, preferiu fazer uso do seu direito ao silêncio e não narrou qualquer agressão (interrogatório de pp. 43-44, Id. 43253952).

Já no interrogatório judicial, juntado pela impetrante por meio da petição de p. 139 (Id. 45753476), ele realmente afirmou que foi agredido pelos policiais militares, que exigiam saber a localização dos bens subtraídos do comércio.

Entretanto, os policiais militares, tanto na fase de inquérito policial quanto em juízo, narraram que o acusado reagiu à prisão e foi necessário até mesmo o uso de armamento não letal para contê-lo, o que poderia explicar parte as lesões.

Ademais, os agentes públicos afirmaram que no momento da abordagem ele já apresentava diversos ferimentos que, segundo os policiais, seriam característicos de pessoas que “escalam muros ou construções” para praticar crimes.

Assim, não obstante o esforço argumentativo da impetrante, ficou evidenciado que tal situação não pode ser resolvida em sede de ação constitucional, que demanda prova pré-constituída e não admite a realização da instrução processual ou mesmo avaliação aprofundada das provas eventualmente produzidas no feito de origem.

Relembro que o simples fato de ter havido eventual uso de força excessiva ou mesmo se praticadas agressões pelos agentes públicos, a princípio, não acarreta a nulidade da prisão, mas sim a responsabilização dos agentes, o que deve ser examinado pelo juízo de origem, podendo a Defensoria Pública postular providências ao magistrado a qualquer momento.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020